Tribunal: TJBA
Processo: 8074029-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074029-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: F. SOUZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE, DERNILTON LEITE NUNES

AGRAVADO: OSVANILDO LEITE ALMEIDA

Advogado(s)
:
AFONSO MENDES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS. INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E HISTÓRICO DE INTERVENÇÕES ANTERIORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO RISCO DE DANO. RISCO À SEGURANÇA DO IMÓVEL. PERIGO DE DANO CONFIGURADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO INVERSO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE SUMÁRIA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELA PRÓPRIA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

II – Os registros fotográficos e audiovisuais, aliados ao histórico de intervenções anteriores realizadas no imóvel, evidenciam, em juízo de cognição sumária, indícios suficientes da existência de vícios construtivos relevantes, não se tratando de meras irregularidades estéticas.

III – A ausência de laudo pericial neste momento processual não afasta a probabilidade do direito, sobretudo diante da inversão do ônus da prova e da inexistência de elementos técnicos apresentados pela agravante aptos a infirmar as alegações iniciais, bem como diante da ausência de impugnação específica quanto ao risco alegado.

IV – O perigo de dano mostra-se configurado em favor da parte agravada, diante do risco à segurança decorrente do possível comprometimento estrutural do imóvel, não se verificando, por outro lado, perigo de dano inverso capaz de justificar a revogação da medida.

V – A alegação de decadência demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo incabível seu reconhecimento em sede de cognição sumária, especialmente diante de indícios de reiteração ou persistência dos vícios construtivos.

VI – Mantém-se a decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a realização de reparos no imóvel, cuja execução já foi noticiada pela própria agravante, sem prejuízo da regular instrução processual e posterior definição da responsabilidade.

VII – Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(processo

nº
8074029-93.2025.8.05.0000
) interposto por
F. SOUZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES - ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da a das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Feira de Santana nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por
OSVANILDO LEITE ALMEIDA,
ora Agravado.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .